Tribunal: STJ
Processo: 0004969-42.2018.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247113 - MT(2025/0472439-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: GERALDO MARCELO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POLUIÇÃO
SONORA (ART. 54 DA
. EXTINÇÃO DA
LEI N. 9.605/98)
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MANUTENÇÃO
DO
PERDIMENTO
DA
DA
APARELHAGEM DE SOM. EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A declaração da prescrição da pretensão punitiva tem como principal
efeito a extinção do direito do Estado de punir, nos termos do
do CP. Quando reconhecida antes do trânsito em
art. 107, inciso IV,
julgado da sentença condenatória, a prescrição impede a aplicação de
qualquer sanção penal, ainda que já exista decisão condenatória
proferida no processo. Nessa hipótese, a condenação perde sua eficácia
no âmbito penal, não podendo produzir efeitos típicos da imposição de
pena.
2. A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos penais da
condenação, tanto os principais quanto os secundários. Não há
possibilidade de execução da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direitos ou pecuniária, tampouco subsistem efeitos como
reincidência, maus antecedentes ou consequências penais acessórias.
3. No presente caso, a Corte de origem consignou que, uma vez extinta
a punibilidade, a própria base legal para a aplicação de medidas que
decorrem de uma condenação criminal, mesmo que com caráter
preventivo, é suprimida. A apreensão de objetos lícitos, como a
aparelhagem de som, não pode ser mantida indefinidamente se a
persecução penal foi fulminada pela prescrição e, inexistindo prova de
que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de forma reiterada na
prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens apreendidos ao
(e-STJ fls. 302). Dessa forma, por se tratar de aparelhagem de
apelante
som, objeto lícito de uso comum, com a comprovação da propriedade,
não há fundamento jurídico para o perdimento se declarada a prescrição
da pretensão punitiva. Isso porque a prescrição extingue a punibilidade
e afasta todos os efeitos penais da condenação, tornando inviável a
imposição de sanções penais principais ou acessórias, uma vez que, sem
condenação penal eficaz, haveria verdadeira sanção penal aplicada à
margem do título condenatório válido.
Documento eletrônico VDA55186077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 190514ea-f812-40af-8e4a-9eeb654ac37b

4. A apreensão de bens durante a persecução penal possui natureza
cautelar e provisória, devendo cessar com a extinção da punibilidade,
salvo se o bem for intrinsecamente ilícito ou se houver previsão legal
expressa em outra esfera jurídica, o que não é o caso.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 190514ea-f812-40af-8e4a-9eeb654ac37b

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2247113 - MT(2025/0472439-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: GERALDO MARCELO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POLUIÇÃO
SONORA (ART. 54 DA
. EXTINÇÃO DA
LEI N. 9.605/98)
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MANUTENÇÃO
DO
PERDIMENTO
DA
DA
APARELHAGEM DE SOM. EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A declaração da prescrição da pretensão punitiva tem como principal
efeito a extinção do direito do Estado de punir, nos termos do
do CP. Quando reconhecida antes do trânsito em
art. 107, inciso IV,
julgado da sentença condenatória, a prescrição impede a aplicação de
qualquer sanção penal, ainda que já exista decisão condenatória
proferida no processo. Nessa hipótese, a condenação perde sua eficácia
no âmbito penal, não podendo produzir efeitos típicos da imposição de
pena.
2. A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos penais da
condenação, tanto os principais quanto os secundários. Não há
possibilidade de execução da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direitos ou pecuniária, tampouco subsistem efeitos como
reincidência, maus antecedentes ou consequências penais acessórias.
3. No presente caso, a Corte de origem consignou que, uma vez extinta
a punibilidade, a própria base legal para a aplicação de medidas que
decorrem de uma condenação criminal, mesmo que com caráter
preventivo, é suprimida. A apreensão de objetos lícitos, como a
aparelhagem de som, não pode ser mantida indefinidamente se a
persecução penal foi fulminada pela prescrição e, inexistindo prova de
que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de forma reiterada na
prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens apreendidos ao
(e-STJ fls. 302). Dessa forma, por se tratar de aparelhagem de
apelante
som, objeto lícito de uso comum, com a comprovação da propriedade,
não há fundamento jurídico para o perdimento se declarada a prescrição
da pretensão punitiva. Isso porque a prescrição extingue a punibilidade
e afasta todos os efeitos penais da condenação, tornando inviável a
imposição de sanções penais principais ou acessórias, uma vez que, sem
condenação penal eficaz, haveria verdadeira sanção penal aplicada à
margem do título condenatório válido.
4. A apreensão de bens durante a persecução penal possui natureza
cautelar e provisória, devendo cessar com a extinção da punibilidade,
Documento eletrônico VDA55186338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:45
Código de Controle do Documento: d6ecb5f7-ca1f-4a2b-925a-e2e51bfa8cec

salvo se o bem for intrinsecamente ilícito ou se houver previsão legal
expressa em outra esfera jurídica, o que não é o caso.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-
343/352
STJ fls.
que
264/368,
negou provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada — mantida após a rejeição
dos embargos — incorre em equívoco jurídico estruturante porque resolve a
controvérsia a partir de uma premissa inadequada: a de que o perdimento, em crime
ambiental, é necessariamente efeito secundário penal subordinado ao
do Código
art. 91
Penal e, por isso, automaticamente inviável quando reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva. Essa premissa não dialoga com o regime normativo especial da
que, por expressa opção legislativa, conferiu aos instrumentos da
Lei no 9.605/98,
infração tratamento próprio, com teleologia preventiva, voltada à neutralização do risco
de reiteração e à efetividade da tutela ambiental, bem jurídico difuso de matriz
(e-STJ fls.
).
constitucional
396/397
Aduz que o
§ 5o, da
estabelece disciplina específica
art. 25,
Lei no 9.605/98
para instrumentos de infração ambiental, determinando a sua destinação (venda, com
descaracterização por reciclagem), em norma de caráter especial, voltada à proteção do
meio ambiente e à prevenção de novas infrações, não se confundindo com simples efeito

penal secundário dependente de título condenatório penal eficaz (e-STJ fls. 397).
Sustenta a aplicabilidade do entendimento firmado no EDcl no
ao caso concreto.
REsp 2.105.162/RJ
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA55186338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:45
Código de Controle do Documento: d6ecb5f7-ca1f-4a2b-925a-e2e51bfa8cec

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O ora recorrente foi denunciado pela prática do crime de poluição sonora (art.
54 da
, pelos fatos ocorridos em
ocasião em que teria
Lei n. 9.605/98)
03/06/2018,
emitido ruídos por meio de aparelhagem de som, aferidos em 77.3 decibéis,
ultrapassando os limites permitidos pela legislação ambiental (ABNT 10.151 e 10.152,
que fixam 50db para o local e horário), tendo sido condenado pelo juízo sentenciante à
pena de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, com a pena privativa de
liberdade sendo substituída por uma restritiva de direitos.
A defesa suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
tendo o Juízo de primeiro grau declarado extinta a punibilidade do acusado, com
fundamento nos arts. 107, inciso IV,
109, V, e 110, §1o, do Código Penal. Não
c/c
obstante o reconhecimento da prescrição, a referida decisão manteve o perdimento
da aparelhagem de som apreendida.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, deu provimento ao recurso da defesa
para determinar a restituição da aparelhagem de som e demais itens apreendidos.
Contra o referido acórdão foi apresentado recurso especial pela acusação.
Passo a analisar.
A declaração da prescrição da pretensão punitiva tem como principal efeito a
extinção do direito do Estado de punir, nos termos do
do CP. Quando
art. 107, inciso IV,
reconhecida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição impede
a aplicação de qualquer sanção penal, ainda que já exista decisão condenatória proferida
no processo. Nessa hipótese, a condenação perde sua eficácia no âmbito penal, não
podendo produzir efeitos típicos da imposição de pena.
Em razão disso, a prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos
penais da condenação, tanto os principais quanto os secundários. Não há possibilidade de
execução da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária,
tampouco subsistem efeitos como reincidência, maus antecedentes ou consequências
penais acessórias.
Assim, a prescrição da pretensão punitiva fulmina a própria ação penal,
impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não
tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário.
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. REQUISITOS
Documento eletrônico VDA55186338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:45
Código de Controle do Documento: d6ecb5f7-ca1f-4a2b-925a-e2e51bfa8cec

LEGAIS CONSIDERADOS PREENCHIDOS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
SÚMULA 7/STJ.
PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA PENA,
INCLUSIVE REINCIDÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Tendo o Tribunal de origem considerados preenchidos os requisitos legais
do
§ 4o, da
porquanto não comprovada a dedicação
art. 33,
Lei 11.343/2006,
à atividade criminosa, a despeito da quantidade de droga apreendida, a
revisão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários
como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como
reincidência tampouco como maus antecedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.487.974/GO,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2019,
)
24/10/2019.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO PROPOSTO PELO
PARQUET SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PACIENTE ERA
REINCIDENTE, COM BASE EM PROCESSOS NOS QUAIS FOI
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PUNITIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. "A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos do delito, como
se ele nunca tivesse existido." (RHC
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
19.691/RJ,
QUINTA TURMA, DJ
.
17/12/2007)
2. Processos em que a pretensão punitiva foi fulminada pelo instituto da
prescrição não podem ser considerados para fins de reincidência e, por tal
motivo, impedir a proposta de suspensão condicional.
3. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que analise os requisitos
objetivos e subjetivos para propositura da suspensão condicional do
processo, afastado o entendimento considerado ilegal, nos termos do presente
voto. (RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
36.476/DF,
julgado em
DJe de
)
27/8/2013,
4/9/2013.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM
CONCRETO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55186338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:45
Código de Controle do Documento: d6ecb5f7-ca1f-4a2b-925a-e2e51bfa8cec

1. É inviável a manutenção dos efeitos secundários da condenação atingida
pela prescrição da pretensão punitiva, seja em razão da pena abstratamente
considerada, seja em virtude da pena aplicada em concreto. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 811.515/CE,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2009,
23/3/2009.

No presente caso, a Corte de origem consignou que, uma vez extinta a
punibilidade, a própria base legal para a aplicação de medidas que decorrem de uma
condenação criminal, mesmo que com caráter preventivo, é suprimida. A apreensão de
objetos lícitos, como a aparelhagem de som, não pode ser mantida indefinidamente se a
persecução penal foi fulminada pela prescrição e, inexistindo prova de que a
aparelhagem sonora tenha sido utilizada de forma reiterada na prática delitiva, impõe-
(e-STJ fls. 302).
se a restituição dos bens apreendidos ao apelante
Dessa forma, por se tratar de aparelhagem de som, objeto lícito de uso
comum, com a comprovação da propriedade, não há fundamento jurídico para o
perdimento se declarada a prescrição da pretensão punitiva. Isso porque a prescrição
extingue a punibilidade e afasta todos os efeitos penais da condenação, tornando inviável
a imposição de sanções penais principais ou acessórias, uma vez que, sem condenação
penal eficaz, haveria verdadeira sanção penal aplicada à margem do título condenatório
válido.
A apreensão de bens durante a persecução penal possui natureza cautelar e
provisória, devendo cessar com a extinção da punibilidade, salvo se o bem for
intrinsecamente ilícito ou se houver previsão legal expressa em outra esfera jurídica, o
que não é o caso.
Salienta-se, ainda, observar que, na existência de divergência de
entendimentos entre as Turmas de Direito Penal, a parte poderá fazer uso do recurso
adequado no momento processual oportuno visando eventual uniformidade de
entendimento.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:45
Código de Controle do Documento: d6ecb5f7-ca1f-4a2b-925a-e2e51bfa8cec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0472439-9
REsp 2.247.113 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049694220188110003 49694220188110003
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: GERALDO MARCELO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Poluição - Outros Atos Contra o Meio
Ambiente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: GERALDO MARCELO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854=092023221@
2025/0472439-9 - REsp 2247113 Petição : 2026/0020457-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:23
Código de Controle do Documento: A7CAB968-5657-4216-A0D5-BAE3FC051A7C